Tribunal: TJDFT
Processo: 0707670-27.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707670-27.2020.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HOSPITAL DAS CLÍNICAS E PRONTO SOCORRO DE FRATURAS DE CEILÂNDIA LTDA DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 29457036, admitiu o recurso extraordinário do DISTRITO FEDERAL. O STF (ID 30911397) determinou a devolução dos autos à origem, considerando que que o assunto versado no apelo constitucional corresponde ao Tema 1033 (RE 666.094), da sistemática de repercussão geral. A ementa do representativo é a seguinte: DIREITO CONSTITUCIONAL E SANITÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO PELO SUS. RESSARCIMENTO DE UNIDADE PRIVADA DE SAÚDE. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde – ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5o, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos – TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento – IVR . 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: “O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”. (Relator Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 3.2.2022). Por sua vez, o acórdão recorrido assentou que (ID 26514448): APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO. REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE DECISÃO PELO RELATOR NO STF. AÇÃO MONITÓRIA. PRETENSÃO MOVIDA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE SAÚDE DETERMINADO POR DECISÃO JUDICIAL. VALOR DA TABELA DO SUS. INAPLICABILIDADE. 1. No Tema n.o 1033/STF (RE 666.094), o Supremo Tribunal Federal reconheceu apenas a repercussão geral, mas não há determinação de suspensão nacional dos processos pendentes, motivo pelo qual afasta-se a preliminar de suspensão do julgamento do recurso de apelação cível. 2. A jurisprudência desta Corte firmou orientação no sentido que o ente privado, que não mantém contrato/convênio com o ente público para a prestação de serviço complementar ao sistema público de saúde, não deve ser indenizado em conformidade com as tabelas do SUS, quando a dívida perseguida pela parte autora for de prestação do serviço decorrente de decisão judicial que determinou ao Distrito Federal o fornecimento de vaga em leito de UTI ADULTO a paciente ou o seu respectivo custeio em estabelecimento privado. Precedentes. 3. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e mérito não provido. Sentença mantida. Logo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido paradigma. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso extraordinário à luz do rito dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014